Tribunal: CVM
Processo: 19957-003610-2020-46 (RJ-2020-02361)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.003610/2020-46
(RJ2020/2361)

Data do julgamento: 09/11/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: Pedro Pavin

Ementa: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Pedro Pavin à pena de
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela
violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no
558/2015.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/01 e do art. 27-E da Lei no 6.385/1976, em complemento
aos Ofícios no 529/2020/CVM/SGE e n° 505/2020/CVM/SGE, para providências
cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausentes o acusado e seu representante constituído, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Deliberação CVM no
855, de 30 de abril de 2020.

Diário Eletrônico da CVM em
02/12/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 413 (1386504) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 1

Presente a Procuradora Ilene Patrícia de Noronha Najjarian ,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 26/11/2021, às 10:17, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2021, às 12:37, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/11/2021, às 21:03, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1386504 e o código CRC 5A6A39A5.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1386504 and the "Código CRC" 5A6A39A5.
Extrato de Sessão de Julgamento 413 (1386504) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO
CVM No 19957.003610/2020-46

Acusado: Pedro Pavin
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) em face de Pedro Pavin ou “Acusado” pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da
Instrução CVM no 558/20152.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 apresentada por
investidor, junto à à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores
(SOI), relatando que Pedro Pavin teria captado recursos de terceiros com o intuito
de aplicação no mercado de capitais, através de um fundo que constituíra, o
PEDRO PAVIN HEDGE FUND, PPHF. Em 29/4/2019, através de e-mail, o Acusado
comunicou aos cotistas do suposto fundo que, devido em decorrência de
operações mal sucedidas no mercado, a carteira do fundo sofrera elevadas
perdas, e a partir desse momento, os cotistas, além de não mais poderem
resgatar seus recursos, tiveram dificuldades em contatar o Acusado.
Posteriormente, outras duas denúncias4 foram anexadas ao processo, com termos
semelhantes ao da denúncia original.
3. A SOI, por sua vez, concluiu que o processo deveria ser encaminhado à SIN em
razão da existência de indícios de administração irregular de recursos de terceiros.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
4. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
fornecidos pelos investidores, existem provas suficientes de que Pedro Pavin, era
contratado, mediante remuneração, ainda que sem um contrato específico, para
Relatório de Julgamento GAIN 1287834 SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 3

tomar decisões com os recursos aportados pelos investidores. O simples fato de
constituir um suposto fundo de investimento, ainda que sem atender s exigências
de prévio registro junto ao órgão regulador, já indicaria que o investigado possuía
o desejo e intenção de captar recursos do público para realizar atividades de
gestão de seus recursos para aplicação no mercado financeiro.
5. Tal fato restou comprovado, ainda segundo a Acusação, também por meio de
outras evidências trazidas nas reclamações apresentadas, como o material
publicitário que o Acusado enviava para potencias investidores e para seus
clientes5, no qual ficava evidente a natureza do serviço prestado; na forma como
se apresentava aos investidores (por exemplo, como um “gestor de valores
mobiliários”); o fato de, por certo tempo, ter se dedicado a encaminhar prestações
de contas das operações cursadas, como visto na descrição de um dos
reclamantes, ao informar que recebia “e-mails com o valor das cotas e posição do
fundo (são vários)”; ou ainda, as próprios negócios realizados em bolsa com tais
recursos, tudo a corroborar a tese, para a área técnica, de que ele se prestava ao
exercício da atividade regulada de administração de carteiras de valores
mobiliários.
6. O Acusado geria o suposto fundo denominado PEDRO PAVIN HEDGE FUND,
PPHF, sem que houvesse qualquer indício de sua constituição formal, e que
serviria, na visão da SIN, apenas para tentar passar uma imagem de legalidade
para captar recursos de investidores, de forma profissional e remunerada, e não
por simples laço de amizade ou parentesco, o que indica o caráter continuado do
serviço prestado, a ponto de gerar reclamações por parte de três investidores
diferentes (e, ao que aquela área apurou, não ligados diretamente entre si). e que
teria funcionado desde o início de 20176 até 29/4/2019, data em que Pedro Pavin
teria comunicado os cotistas das perdas incorridas no mercado. A constituição de
um "fundo de investimento", mesmo sem estar revestido dos necessários trâmites
normativos e legais, serviria então ao propósito de passar a imagem de um serviço
profissional, até para tornar mais convincente a oferta pública do serviço de
gestão, e aumentar o conforto, pelo público investidor, necessário para a entrega
de seus recursos ao acusado, conforme relato do Termo de Acusação.
7. Outra evidência desse caráter profissional seria a publicidade na oferta do
serviço, já que alguém que se prestasse a divulgar ostensivamente e de forma
impessoal em meios públicos um serviço não poderia depois atribuir a ele uma
tônica intimista ou de mera amizade. Assim, não se trataria da prestação de um
serviço eventual, mas de atuação continuada, sem prazo determinado de duração,
nas palavras da SIN.
8. Outra prova inequívoca, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional
da atividade realizada pelo Acusado foi a presença de remuneração, estabelecida
no material publicitário que enviava aos potenciais clientes. Em sua divulgação7,
era estabelecido que o fundo não possuía taxa de administração, mas cobrava
uma taxa de performance de 30% sobre o retorno que fosse superior a taxa SELIC
+ 4%. A cobrança de taxa de performance, como lembrado pela área
acusadora, é modalidade de receita típica de gestores de recursos de terceiros, o
que permitiria concluir que os serviços eram prestados pelo Acusado aos seus
clientes de forma onerosa.
9. Em relação à entrega dos recursos, a SIN destacou que o próprio acusado
apresentava aos seus clientes informação sobre os seus “Dados para depósito:”,
que eram: o banco, agência, conta corrente, e seus próprios CPF e nome8. A
entrega dos recursos pelos investidores também pode ser comprovada, e mais
Relatório de Julgamento GAIN 1287834 SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 4

fortemente ainda, pelos comprovantes de transferência bancária, cujas cópias
foram apresentadas pelos denunciantes9.
10. Os investidores lesados não apresentaram qualquer contrato contemplando
cláusula expressa de “autorização para compra e venda de títulos e valores
mobiliários”. Entretanto, a Acusação sustenta que a própria constituição de um
‘fundo de investimento’ pressupõe a existência dessa autorização, mesmo que não
manifesta. Portanto, o Acusado possuía discricionariedade para decidir a aplicação
dos recursos entregues pelos investidores sem que houvesse qualquer
interferência na maneira como seriam investidos, uma vez que os mesmos eram
aportados diretamente em sua conta bancária.
11. Diante deste quadro fático, a SIN afirmou que haveria provas suficientes de
que o Acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio nesta
Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art. 2o
da Instrução CVM no 558.

III – RESPONSABILIDADES
12. Embora a SIN tenha solicitado esclarecimentos a respeito dos fatos apurados
neste processo, o Acusado não respondeu aos ofícios enviados pela área
técnica10.
13. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de Pedro Pavin, por
infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no
558.

V – MANIFESTAÇÃO DA PFE
14. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o
termo de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no § 3o, art. 7o,
da Instrução CVM no 60711

VI – DEFESA
15. Regularmente intimado, Pedro Pavin não apresentou defesa12.

VII – RITO SIMPLIFICADO
16. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Instrução CVM no
60713, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
17. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Instrução CVM no
60714 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
demais membros do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seu votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2021.
Relatório de Julgamento GAIN 1287834 SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 5

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos
ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
3 Doc. 0999206
4 Docs. 0999321 e 0999326
5 Doc. 0999313
6 Doc. 0999328
7 Doc. 0999313
8 Doc. 0999322, fl. 2
9 Docs. 0999314, 0999666 e 0999664
10 Doc. 0999673
11 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
12 Docs. 1059320, 1059333, 1182398 e 1182521
13 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
14 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em
até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Superintendente, em 12/07/2021, às 18:29, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1287834 e o código CRC 94FE23A4.
This document's authenticity can be verified by accessing
Relatório de Julgamento GAIN 1287834 SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 6

y
y
g
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1287834 and the "Código CRC" 94FE23A4.
Relatório de Julgamento GAIN 1287834 SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 1 de 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2020/2361
(Processo Eletrônico no SEI 19957.003610/2020-46)
Reg. Col. no 2245/21

Acusado:
Pedro Pavin
Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23
da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“Processo”) instaurado pela SIN1 em
face de Pedro Pavin (“Acusado”), pelo alegado exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/19762, combinado com o art. 2o da Instrução CVM no 558/20153, vigente
à época4.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório que antecede este voto (“Relatório”).
2 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos
ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente.”
3 “Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM.”
4 A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão
e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
CVM n° 21/2021 tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 2 de 11
2.
Este Processo tramita sob o rito simplificado, conforme previsto no art. 73 da Resolução
CVM n° 45/20215-6, versando a acusação sobre matéria constante do art. 1o, XXI, do Anexo C
da referida Resolução7. A SIN elaborou o Relatório8, consoante o art. 74 da Resolução CVM
n° 45/20219, que acolho para fins de julgamento, como permitido nos termos do art. 76 da
mesma Resolução10.
3.
O presente Processo teve origem no Processo CVM SEI n° 19957.007518/2019-11
(“Processo Originário”), instaurado em decorrência de denúncia apresentada por investidora à
CVM em 05.06.201911. A denúncia relatou, dentre outras questões, que (i) o Acusado teria
captado recursos de investidores com o intuito de aplicação no mercado de valores mobiliários,
por meio de suposto fundo denominado PPHF – Pedro Pavin Hedge Fund (“Fundo”)12; e (ii)
em 29.04.2019, o Acusado teria comunicado aos cotistas do Fundo que, em decorrência de
operações malsucedidas, a sua carteira teria sofrido elevadas perdas, sendo que, a partir desse
momento, os cotistas não mais puderam resgatar seus recursos, bem como tiveram dificuldades
em contatá-lo.
4.
Outras duas denúncias foram anexadas ao Processo Originário13, com termos
semelhantes aos da denúncia original, notadamente no sentido de que o Acusado teria captado
recursos de terceiros para investimento em valores mobiliários, sem possuir o necessário
credenciamento junto à CVM, tendo sofrido perdas com as aplicações realizadas.

5 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.”
6 A Resolução CVM n° 45/2021, editada no bojo do processo de revisão e consolidação normativa da CVM
decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019, entrou em vigor em 01.10.2021, revogou a Instrução CVM no
607/2019 e se aplica, nos termos de seu art. 116, “imediatamente aos processos em curso, resguardada a validade
dos atos praticados antes de sua vigência”.
7 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício irregular
da atividade de administração de carteira, sem registro da CVM.”
8 Doc. SEI 1287834.
9 “Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos argumentos de
defesa e da procedência da acusação.”
10 “Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.”
11 Docs. SEI 0999206, 0999313, 0999314 e 0999315.
12 Cabe a ressalva de que o chamado Fundo, objeto do presente caso, não se confunde com qualquer modalidade
de um fundo de investimento regularmente constituído, conforme regulado pela CVM, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis.
13 Docs. SEI 0999321, 0999322, 0999323, 0999326, 0999327, 0999328 e 0999330.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 3 de 11
5.
Diante disso, a SIN solicitou aos investidores que fornecessem documentos adicionais
que complementassem a narrativa das reclamações apresentadas14. Em atendimento a tal
solicitação, foram disponibilizados à Autarquia, exemplificativamente, (i) diversos
comprovantes de transferências realizadas pelos investidores para conta corrente de titularidade
do Acusado15; (ii) prints de conversas em redes sociais e e-mails nos quais o Acusado prestava
esclarecimentos e informações acerca do Fundo e dos investimentos nele realizados16-17; (iii)
cópia integral de processo judicial ajuizado por um dos investidores contra o Acusado, no qual
foram anexados documentos como o material de publicidade do Fundo, algumas lâminas de
rentabilidade, comprovantes de transferência bancária para aporte no Fundo, troca de e-mails,
conversas em rede social e proposta de ressarcimento aos cotistas (desconto de 50%, pagamento
em 8 anos)18; e (iv) cópia do e-mail enviado pelo Acusado informando sobre as perdas do Fundo
e de e-mail enviado por advogado do Acusado em processo de negociação para a tentativa de
ressarcimento dos valores aportados pelos investidores19.
6.
O Acusado não respondeu ao ofício20 que lhe foi enviado pela SIN com solicitação de
esclarecimentos a respeito dos fatos apurados, nos termos do art. 5o da Instrução CVM no
607/2019, então vigente21.
7.
Diante de tal quadro fático, a SIN (i) concluiu haver provas suficientes de que o Acusado
exerceu, em caráter profissional e sem autorização da CVM, a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, incorrendo, pois, na infração objeto deste Processo; e (ii) lavrou
termo de acusação, em 29.05.2020 (“Acusação”)22.

14 Docs. SEI 0999530, 0999531 e 0999532.
15 Docs. SEI 0999661 e 0999666.
16 Docs. SEI 0999661 e 0999666.
17 Em um dos documentos apresentados, o próprio Acusado informou ao investidor que o Fundo seria “informal”
para as entidades governamentais (Doc. SEI 0999666).
18 Doc. SEI 0999664.
19 Doc. SEI 0999666.
20 Doc. SEI 0999523.
21 “Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.” Disposição idêntica
consta do art. 5o da Resolução CVM n° 45/2021, em vigor desde 01.10.2021.
22 Doc. SEI 0999146.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 4 de 11
II.
Revelia
8.
Regularmente citado23, o Acusado não apresentou defesa neste Processo.
9.
Ressalto, contudo, que, em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da
CVM, a revelia não resulta em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna
incontroversas as alegações feitas na Acusação24. A Área Técnica permanece, assim, com o
ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria suficientes a amparar a imputação
realizada.
III.
Mérito
10.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários encontra-
se sujeito à prévia autorização da CVM, conforme determina o art. 23, caput, da Lei no
6.385/1976 e como previa o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015, vigente à época dos fatos.
No presente Processo, restou incontroverso que o Acusado nunca obteve autorização da CVM
para a realização de tal atividade25, de sorte que resta verificar se, conforme alegado na
Acusação, o Acusado a exerceu no período em questão.
11.
Segundo o art. 23, §1o, da Lei no 6.385/1976, a atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários consiste na “gestão profissional de recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente”.
12.
A partir dessa definição, a jurisprudência da CVM, acertadamente, se consolidou no
sentido de que quatro elementos devem estar presentes para que se configure a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter

23 Na presente data, às 12h01, foi enviado à CVM correio eletrônico por advogado que se identificou como patrono
do Acusado (Doc. SEI 1384532), pleiteando o adiamento da sessão de julgamento do presente Processo, marcada
para a presente data, às 15h30, sob a alegação de que o Acusado somente teria tomado "ciência hoje do processo
administrativo em comento". Considerando que a citação (i) ocorreu na forma prevista na Instrução CVM n°
607/2019, aplicável aos fatos; (ii) foi efetuada, primeiramente, por carta com aviso de recebimento (Doc. SEI
1181990); e (iii) diante do não comparecimento do Acusado aos autos, foi também publicada por Edital de Citação
para Apresentação de Defesas (Doc. SEI 1182008), proferi despacho na presente data, antes da sessão de
julgamento, indeferindo o pedido de adiamento formulado (Doc. SEI 1384533).
24 Consoante previsto, à época, no art. 28 da Instrução CVM no 607/2019 e, atualmente, no art. 28 da Resolução
CVM n° 45/2021.
25 Conforme verificou-se no sistema de cadastros da CVM (Doc. SEI 0999516).
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 5 de 11
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para aquisição
e alienação de valores mobiliários por conta do investidor26.
13.
A meu ver, a SIN comprovou, com segurança, que todos os referidos elementos se
encontram presentes neste caso.
14.
A gestão pressupõe a “liberdade para estabelecer uma estratégia de investimento e,
dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação, comunicando-os
ao cliente posteriormente”27. Ou seja, a gestão é identificada como o poder do administrador
de tomar decisões, sem a intervenção dos clientes.
15.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos contém evidências robustas de que o
Acusado foi contratado justamente para tomar, por meio do Fundo, todas as decisões de
investimento e desinvestimento dos recursos que lhes foram entregues pelos investidores,
conforme estratégia por ele definida. Seguem algumas transcrições nesse sentido em nota de
rodapé28.

26 Nesse sentido, por exemplo, os casos: (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Diretor Relator Pedro Oliva Marcilio de
Souza, julgado em 17.10.2006; (ii) PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 31.03.2009;
(iii) PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 09.11.2010; (iv) PAS
CVM no RJ2011/940, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.07.2012; (v) PAS CVM no RJ2012/9490,
Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; (vi) PAS CVM no RJ2014/11558, Diretor Relator Pablo
Renteria, julgado em 11.08.2015; (vii) PAS CVM no RJ2014/8297, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em
08.09.2015; (viii) PAS CVM no SP2012/0480, Rel. Pres. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em
06.10.2015; (ix) PAS CVM no RJ2014/2797, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 27.09.2016; (x) PAS
CVM no RJ2014/12921, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 10.02.2017; (xi) PAS CVM no SP2014/014,
Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017; (xii) PAS CVM no 22/2013, Diretor Relator Gustavo
Machado Gonzalez, julgado em 18.09.2018; (xiii) PAS CVM no 04/2014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado
em 26.12.2018; (xiv) PAS CVM no 17/2013, julgado em 25.06.2019; (xv) PAS CVM SEI no 19957.006012/2016-
42, julgado em 19.11.2019; (xvi) PAS CVM no 04/2015, julgado em 15.09.2020; e (xvii) PAS CVM SEI no
19957.004928/2020-44, julgado em 28.09.2021, esses últimos quatro sob relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro.
27 Conforme reconhecido pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM no SP2014/465, Diretor Relator Gustavo
Machado Gonzalez, julgado em 06.11.2018.
28 Investidora: “O que tem de renda variável?”
Acusado: “ah, em fundos como o meu ou com outras estratégias (...)”
Investidora: “vou por no seu então. Eh só transferir?”
Acusado: “aham.. Você tem os dados? (...)”
Investidora: “Transferi 10 mil ok?”
Acusado: “Fechado, eu abro com o fechamento de ontem e o rendimento de hoje já vale. Você mandou para qual
banco?”
(...)
“Estratégia: opero ativos com bastante liquidez (dolar, indice, opções) e durante curtos períodos (...)”
(...)
“A performance não é garantida, assim como qualquer outro investimento de risco. Comprometo-me a agir de
forma responsável, sempre buscando as melhores oportunidades de investimentos para os clientes.
Tendo em vista a confiança de vocês no meu trabalho, a primeira rodada de investimentos será́ livre de taxa de
administração.”
(...)
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 6 de 11
16.
Nesse sentido, ficou também registrado o reconhecimento, pelo próprio Acusado, da sua
responsabilidade pela gestão de tais recursos e pelas perdas decorrentes das suas decisões de
investimento. Confira-se o teor de mensagem do Acusado, transcrita abaixo:

“Prezados,
Durante esses 2 anos de PPHF eu dediquei 100% do meu tempo e busquei construir
um rendimento constante e estável, olhando para o longo prazo.
É muito difícil escrever isso, mas, semana passada, eu acreditei que fosse a hora de
arriscar esperando um movimento positivo no IBOV com a provável aprovação da
proposta da reforma da previdência na câmara.
Eventos:
1.
Nos dias 22 e 23 eu fiz uma posição significativa do fundo com opções e tive
que realizar o prejuízo no dia 24;
2.
Durante os dias 24 e 25, na expectativa de ter somente errado o timing da
entrada no mercado, montei umas posições grandes vendidas em dólar futuro. No
dia 25, mesmo após a aprovação da reforma na câmara na noite do dia 24, o dólar
futuro superou os R$4,00 e isso fez com que eu fosse obrigado a zerar minhas
posições. Isso fez, também, com que eu tivesse custos operacionais importantes (que
incidiram na sexta feira passada);
3.
Infelizmente essas decisões consumiram mais do que a liquidez (caixa) do fundo
e, também a minha própria liquidez (PF) para arcar com parte dos custos
operacionais.
O fundo é de renda variável, e sujeito a oscilações, porém eu não contei com algo
assim. Tomei decisões equivocadas.
Espero conseguir de alguma forma recuperar isso no futuro. Pois sei que muitos
amigos confiaram no que fiz ao longo desse período.
Não sei por onde recomeçar.”29

17.
Em relação ao segundo requisito, deve-se compreender como profissional a gestão
realizada como um ofício (i.e. por profissão), como meio de subsistência, e não por simples
laços diretos de amizade ou parentesco. Logo, além da efetiva contratação dos serviços de
gestão, faz-se necessário também que tais serviços sejam realizados de forma remunerada e
continuada.
18.
Os termos e condições para adesão ao Fundo, fornecidos pelos investidores30 à CVM,
demonstram o nítido caráter oneroso dos serviços que seriam prestados pelo Acusado, cuja
remuneração se daria por meio do pagamento de uma taxa de performance de 30% sobre o

“Abaixo seguem as regras do fundo e o modelo como eu reporto as contas diariamente para todos os investidores.
(...) Caso você tenha alguma dúvida, pode me ligar.”
29 Doc. SEI 0999313.
30 Doc. SEI 0999328.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 7 de 11
retorno que superasse o “hurdle rate”, representado por SELIC + 4% ao ano. Ademais, os
documentos fornecidos pelos reclamantes demonstram que o Acusado administrou os recursos
por, pelo menos, dois anos31, de sorte que não há dúvidas de que tais serviços foram prestados
de forma contínua e habitual.
19.
A remuneração por uma taxa de performance (na qual o contratado passa a auferir renda
na medida em que é bem-sucedido nos investimentos realizados) só́ faz sentido quando a
atividade é realizada em caráter profissional, pela pessoa que tem a prerrogativa de decidir pelos
investimentos que devem ser realizados. Esse ponto foi bem sinalizado pela SIN. Com efeito,
nessas circunstâncias, é possível justificar que um “desempenho acima da média” dê ensejo a
uma remuneração dessa natureza.
20.
Não há tampouco dúvidas de que os recursos de diversos investidores foram entregues
para a administração do Acusado. Há comprovantes de transferências bancárias realizadas por,
pelo menos, três investidores reclamantes em conta corrente de titularidade do Acusado32, bem
como manifestações do próprio Acusado nessa linha, informando que o Fundo havia captado,
até abril de 2018, ao menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)33.
21.
Dessa forma, entendo que restou devidamente comprovado nos autos que o Acusado
tinha pleno controle sobre a destinação dos recursos dos investidores.
22.
Por fim, também considero ter sido evidenciado que os investidores autorizaram o
Acusado a adquirir e alienar valores mobiliários por sua conta.
23.
Como informado no material publicitário do Fundo, a estratégia de investimento
adotada pelo Acusado envolvia “ativos com bastante liquidez (dólar, índice, opções)”34, de
sorte que os investidores o autorizaram a negociar com valores mobiliários, quando da adesão
aos termos e condições para aporte no Fundo35. Ademais, vale ressaltar que foi justamente o

31 Tal fato pode ser evidenciado, em especial, a partir do e-mail referente às primeiras captações realizadas pelo
Fundo em fevereiro de 2017 (Doc. SEI 0999328) e o e-mail enviado pelo Acusado, em abril de 2019, informando
sobre as significativas perdas sofridas pelo Fundo (Doc. SEI 0999330).
32 Docs. SEI 0999661 e 0999666.
33 Informação obtida nos autos da “Ação Ordinária de Ressarcimento” ajuizada contra o Acusado por um dos
investidores, na qual foi juntado e-mail enviado pelo Acusado aos investidores, nesse sentido. (Doc. SEI 0999664,
fl. 27).
34 Doc. SEI 0999322.
35 Conforme explicitado pela Área Técnica na Acusação, foram comprovadas movimentações e operações do
Acusado (descritas nas planilhas de Docs. SEI 0999538 e 0999539), que evidenciam que o Acusado efetivamente
realizou operações no mercado de valores mobiliários, mediante compras e vendas, de forma contumaz e
compatível com o que oferecia aos investidores denunciantes, no período em referência.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 8 de 11
investimento, pelo Fundo, em opções e dólar futuro que desencadeou as perdas significativas
incorridas em 201936.
24.
Dessa forma, entendo que a Área Técnica se desincumbiu adequadamente do ônus de
comprovar que o Acusado exerceu a administração de carteira de valores mobiliários sem a
necessária autorização da CVM para tanto.
IV.
Conclusão e Dosimetria
25.
À luz do acima exposto, acolho integralmente as imputações formuladas pela SIN e
concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
26.
Para fins de dosimetria, registro inicialmente que o exercício não autorizado da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários constitui infração grave, nos
termos do art. 32 da então vigente Instrução CVM no 558/201537, cujo teor foi reproduzido no
art. 35 da Resolução CVM n° 21/2021, atualmente em vigor.
27.
A esse respeito, como destacado em recente voto da Diretora Flávia Perlingeiro no
julgamento de processo administrativo sancionador cujos contornos fáticos eram bastante
similares ao presente: “a autorização prévia para o exercício dessa atividade [de administração
de carteira de valores mobiliários] se traduz em importante mecanismo de proteção da
poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos profissionais
encarregados de administrar os seus recursos. Assim, o exercício irregular dessa atividade,
por pessoa natural ou jurídica não autorizada pela CVM, compromete a higidez do mercado
de valores mobiliários, além de representar sério risco de prejuízo aos investidores (...)”38.
28.
Com base nos elementos trazidos aos autos, destaco que o exercício, pelo Acusado, da
atividade de administração irregular de carteira de valores mobiliários teve início, pelo menos,
a partir de fevereiro de 2017 e persistiu até 29.04.2019, quando o Acusado comunicou as perdas
sofridas pelo Fundo aos investidores. Trata-se, portanto, de infração de natureza permanente,
cuja consumação se protraiu no tempo, por, pelo menos, dois anos.

36 Doc. SEI 0999313.
37 “Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 1976, o
exercício das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em
declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31
desta Instrução.”
38 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 9 de 11
29.
Por oportuno, ressalto que a prática da infração teve início antes da entrada em vigor
da Lei no 13.506/2017, que estabelece a disciplina do processo administrativo sancionador no
âmbito da CVM e alterou substancialmente as regras aplicáveis à fixação de penalidades
previstas na Lei n° 6.385/1976.
30.
Todavia, considerando que a infração continuou a ser praticada após o início de
vigência da Lei no 13.506/2017, há que se considerar, para fins de aplicação da pena neste
Processo, a redação atualmente em vigor da Lei no 6.385/1976, tal como alterada pela Lei no
13.506/2017. Trata-se de entendimento consolidado na seara do direito penal, objeto da Súmula
711 do Supremo Tribunal Federal39, e reconhecido em precedentes do Colegiado40.
31.
Friso, adicionalmente, que, a despeito de haver restado comprovado neste Processo
que o Acusado era remunerado pela prestação do serviço de administração de carteira de valores
mobiliários e que, em decorrência de sua atuação, os investidores sofreram prejuízos
expressivos, não há nos presentes autos delimitação precisa quanto aos montantes totais da
referida remuneração ou dos aludidos prejuízos.
32.
Por tais motivos, entendo mais apropriada, in casu, a imposição de multa pecuniária,
com base no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976 e em linha com precedentes julgados pelo
Colegiado da CVM41. Observo, como dito acima, que são aplicáveis as disposições trazidas
pela Lei no 13.506/2017, bem como que a infração objeto deste Processo integra o Grupo V do
Anexo A da Resolução CVM n° 45/2021 (v. item VIII do Grupo V).
33.
Considerando a gravidade da infração, em tese e em concreto, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, em linha com precedente recente do Colegiado
semelhante ao presente caso42, proponho a fixação da pena-base em R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), sobre a qual incidirão as agravantes e atenuantes abaixo.

39 “Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência
é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.
40 Exemplos: (i) PAS CVM SEI no 19957.0002382019-82, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em
08.12.2020; e (ii) PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em
28.09.2021.
41 Confira-se, por exemplo, os seguintes casos: (i) PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor Relator Eli Loria, julgado
em 31.03.2009; (ii) PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado em
09.11.2010; (iii) PAS CVM no RJ2012/9490, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; (iv) PAS
CVM n° 22/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 18.09.2018; e (v) PAS CVM SEI no
19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
42 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 10 de 11
34.
Neste caso, ao amparo do disposto no art. 65 da Resolução CVM n° 45/2021, considero
em desfavor do Acusado as seguintes circunstâncias agravantes: (i) o elevado prejuízo causado,
superior ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e (ii) a utilização de ardil no
cometimento da infração, tendo em vista que o Acusado, ao mesmo tempo em que solicitava
que todos os recursos fossem transferidos para contas correntes de sua titularidade, informou
aos investidores que estava se utilizando da estrutura de um suposto fundo – que nunca chegou
a ser registrado na CVM43, para passar a falsa impressão de profissionalismo nos serviços
prestados.
35.
Com relação à agravante referida no item (i), acima, adoto o percentual de acréscimo
de 15%, já quanto à indicada no item (ii), entendo que deve ser aplicado o percentual de 25%
(limite máximo previsto no art. 65, §1°, da Resolução CVM n° 45/2021); resultando, assim, em
acréscimo da pena-base no percentual total de 40%, o que corresponde ao montante de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
36.
Por outro lado, em linha com o disposto no art. 66 da Resolução CVM n° 45/2021,
considero como circunstância atenuante os bons antecedentes do Acusado e adoto o percentual
de redução de 15% da pena-base, montante que corresponderá ao valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).
37.
Encerrando minhas ponderações relativas à dosimetria neste caso, tendo em vista a
ausência de comprovação de que os prejuízos dos investidores foram efetivamente indenizados,
mesmo que parcialmente, não há que se falar em causa de redução da pena, nos termos do art.
67 da Resolução CVM n° 45/2021.
38.
Nesses termos, sopesando todas as circunstâncias acima indicadas, voto, com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/197644, pela condenação de Pedro Pavin à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela violação
ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
39.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 27-E da Lei
no 6.385/1976, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento aos Ofícios no 331/2020/CVM/SGE,

43 Doc. SEI 0999516.
44 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II - multa; (...).
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003610/2020-46 – Voto – Página 11 de 11
de 05.05.2020;45 e n° 505/2020/CVM/SGE, de 21.08.202046, para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

45 Doc. SEI 0999690.
46 Doc. SEI 1081367.
Voto (1385686) SEI 19957.003610/2020-46 / pg. 18
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE COSTA
RANGEL:02818907730
Dados: 2021.11.10
15:20:40 -03'00'